Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0710531-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO DUARTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando o pronunciamento da Defesa quanto ao interesse no julgamento do presente Agravo em Execução Penal constante nas petições de id's 70618597 e 70686911, encaminhem-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator